Tribunal: TJDFT
Processo: 0810018-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar aos requerentes: a) a importância de R$ 3.337,62, referente aos danos materiais, monetariamente corrigida pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil; b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, companhia aérea, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não houve ato ilícito de sua parte, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de problemas de infraestrutura aeroportuária, caracterizando hipótese de força maior, que afasta sua responsabilidade civil. Quanto ao extravio de bagagem, alega ausência de comprovação idônea dos bens supostamente extraviados e de efetivos prejuízos materiais, ressaltando que eventual indenização deve observar os limites tarifários previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica. Sustenta, ainda, inexistirem danos morais indenizáveis, por se tratar de meros transtornos, sem demonstração de lesão a direitos de personalidade, nos termos do art. 251-A do CBA. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais. Questiona, também, a fixação do termo inicial dos juros de mora. Requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução dos valores fixados. Contrarrazões apresentadas (ID 76650684).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso do voo e pelo extravio temporário de bagagem, a comprovação e a extensão dos danos materiais e morais na fixação da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo.
5. Na origem, as partes requerentes relatam que adquiriram passagens aéreas da empresa requerida para viagem de férias a Buenos Aires, no dia 09/11/2024, com saída prevista de Brasília às 06h15, conexão em Guarulhos e chegada programada às 12h40 do mesmo dia. Despacharam três bagagens e, ainda em Brasília, o voo atrasou e ocasionou perda da conexão. Em seguida, no Aeroporto de Guarulhos, foram impedidos de embarcar sob a alegação de que as malas não haviam sido transferidas, sendo posteriormente informados de que elas já haviam seguido para Buenos Aires. Diante da situação, compraram passagens de outra companhia no valor de R$ 2.468,80 para não perder as bagagens, mas, ao chegarem ao destino, constataram que apenas duas delas estavam disponíveis, permanecendo uma extraviada. Os requerentes alegam que perderam mais de dois dias das férias programadas, tiveram de adquirir roupas e itens essenciais e suportaram intenso desgaste emocional.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Acrescente-se que, tratando-se de voo internacional, no julgamento do RE 636.331, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Dessa forma, na análise de casos envolvendo transporte aéreo internacional, é necessário considerar ambos os diplomas legais, em atenção ao diálogo das fontes. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1780232.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa. O acervo probatório apresenta elementos suficientes para demonstrar que houve o atraso no primeiro voo, ocasionando a perda da conexão com o voo internacional, a compra de novas passagens, bem como o extravio das bagagens.
8. Em relação ao atraso no voo, a justificativa da companhia aérea de que os fatos decorreram de limitações operacionais relacionadas a infraestrutura portuária são situações inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
9. Dessa forma, comprovados os danos materiais, decorrentes do atraso no voo operado pela companhia recorrente, resta evidenciado o dever de indenizar da parte recorrente, ressarcindo aos recorridos os gastos com as compras de nova passagem (ID 76650621 e 76650622), e compra de vestuário em razão do extravio da bagagem (ID 76650668).
10. Acrescente-se que os danos sofridos pelos recorridos evidentemente extrapolaram os limites da normalidade, porquanto, em virtude do atraso no primeiro trecho, houve perda da parte do período de viagem programado, além da necessidade de compra de outras passagens, incluindo-se o desgaste com o extravio da bagagem. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, ensejando indenização por dano moral pelos transtornos que atingiram os direitos da personalidade dos recorridos. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1894249 e 1885811.
11. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada um dos recorridos, a fim de compensar os prejuízos experimentados.
12. A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros pela Taxa SELIC desde a citação, conforme legislação vigente (Lei 14.905/24). Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC), o que foi observado pela sentença.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de cada parte requerente/recorrida, totalizando a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, Tema 210. TJDFT, Acórdão n. 1780232, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/7/2024; Acórdão 1885811, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 01/7/2024.